Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721423-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE DE MEIRA LIMA AGRAVADO: MIRYEDA TERRA PASSOS D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante, facultando-se a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 73590349). Consoante certidão de ID 74068247, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator